Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-88.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR REDE D'OR SAO LUIZ S.A. EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. ORDEM JUDICIAL. TEMA 1.033 DO STF. TABELA SUS/IVR. LIMITAÇÃO DO RESSARCIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada para obter ressarcimento de despesas de internação de paciente em unidade de terapia intensiva de hospital privado, custeada por ordem judicial, no período de 25.05.2021 a 02.07.2021.
2. A sentença condenou o ente público ao ressarcimento das despesas, limitado aos valores da Tabela SUS/IVR, com apuração em liquidação, e distribuiu os honorários sucumbenciais proporcionalmente ao decaimento das partes. Embargos de declaração foram rejeitados.
3. A parte autora busca o afastamento da limitação do ressarcimento aos parâmetros da Tabela SUS/IVR, alegando inexistência de vínculo com o sistema público, afronta à coisa julgada e necessidade de observância dos valores de mercado. Requer também o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ressarcimento das despesas de internação deve observar os valores da Tabela SUS/IVR ou se deve seguir os valores integrais apresentados pela recorrente; e (ii) estabelecer se é devida a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033, com repercussão geral, assentou o entendimento segundo o qual o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada, por ordem judicial, deve seguir os mesmos critérios aplicáveis ao ressarcimento ao SUS pelos planos de saúde, inclusive limitação aos valores da Tabela SUS/IVR. O entendimento possui eficácia vinculante e se aplica aos processos em curso, já imperante ao tempo da propositura da ação de cobrança.
6. O caso envolve indenização adequada pela utilização de serviços requisitados pela Administração Pública, com fundamento no art. 5o, XXV, da Constituição Federal e art. 15, XIII, da Lei 8.080/1990. Por essa razão, não se aplica a tabela privada utilizada pelo hospital, mas o critério público uniforme fixado pelo STF.
7. Não há violação à coisa julgada. A decisão judicial transitada em julgado não definiu metodologia de cálculo nem valores específicos para o ressarcimento. O título apenas fixou o dever de custear o tratamento, sem vinculação a valores privados. Assim, permanece possível determinar o critério adequado de cálculo, sem ofensa à imutabilidade do julgado.
8. A jurisprudência do Tribunal confirma esse entendimento, reconhecendo a ausência de afronta à coisa julgada e estabelecendo que o ressarcimento deve observar a Tabela SUS/IVR quando o atendimento decorre de ordem judicial, independentemente dos valores cobrados pelo hospital. Precedentes das Turmas Cíveis adotam a aplicação obrigatória do Tema 1.033 do STF.
9. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplica-se o princípio da sucumbência. A recorrente decaiu de parte significativa de sua pretensão, pois buscou o ressarcimento integral baseado em tabela própria, mas o ressarcimento será apurado conforme os valores públicos. Portanto, mantém-se a condenação conforme o art. 86 do CPC. A distribuição observou o decaimento recíproco e não viola o princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido. Mantida integralmente a sentença.
Teses de julgamento: "1. O ressarcimento de despesas médicas decorrentes de internação em hospital privado, determinada por ordem judicial, deve observar os critérios da Tabela SUS ajustada pelo IVR, conforme o Tema 1.033 do STF. 2. Não há violação à coisa julgada quando o título judicial não fixa valores ou critérios de cálculo do ressarcimento. 3. Mantém-se a condenação em honorários sucumbenciais quando a parte recorrente decai de parcela relevante de sua pretensão econômica."
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXV; Lei 8.080/1990, art. 15, XIII; CPC, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 666.094 (Tema 1.033); TJDFT 0700927-25.2025.8.07.0018, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025; 0713617-57.2023.8.07.0018, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 02/06/2025; 0707557-25.2023.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 04/03/2024; 0701253-87.2022.8.07.0018, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 13/11/2025.